Tribunal: STF
Processo: ARE 1434005
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “Com efeito, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Decido. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ademais, ressalte-se que, quando da interposição de um recurso dirigido a esta Suprema Corte, incumbe ao Tribunal de origem proceder a um exame prévio de admissibilidade desse apelo, sem que isso implique usurpação da competência constitucional cominada ao Supremo Tribunal Federal. A propósito, destacam-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE. Ao Juízo primeiro de admissibilidade cumpre verificar se o extraordinário atende, ou não, aos pressupostos gerais de recorribilidade e a pelo menos um dos específicos de que cuida o inciso III do artigo 102 da Carta Política da República. Assim agindo, longe fica de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal” (AI nº 178.743/SPAgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 16/5/97). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO (…) O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao emitir juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário - nele destacando a ausência dos pressupostos condicionadores da valida utilização processual desse meio de impugnação - exerce, legitimamente, competência que lhe foi outorgada pelo ordenamento positivo, não praticando, em consequencia, qualquer ato de usurpação das atribuições jurisdicionais deferidas ao Supremo Tribunal Federal (RTJ 143/46). - (…)” (AI nº 153.147/RS-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 6/5/94).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente